Tribunal: TJES
Processo: 5006727-56.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006727-56.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS NATAL DAVOLI DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5006727-56.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS NATAL DAVOLI DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS NATAL DAVOLI DA SILVA
, preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Sustenta o nobre Defensor Público, em apertada síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito, não tendo demonstrado no caso concreto a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, necessários à constrição cautelar, submetendo o paciente, assim, a constrangimento ilegal.

Diz que as condições pessoais do segregado lhe são favoráveis, pois ele é portador de bons antecedentes e com residência fixa.

Argumenta que a segregação cautelar configura medida desproporcional, pois, caso condenado, o paciente fará
jus
à diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, sendo cabível o regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, com expedição de alvará de soltura, a ser confirmada no mérito, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas (artigo 319 do CPP).

A inicial foi instruída com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

As informações de estilo foram devidamente prestadas.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório em resumo. Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 09 de março de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5006727-56.2021.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS NATAL DAVOLI DA SILVA

Defensor Público impetrante: RAFAEL VIANNA MURY

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS NATAL DAVOLI DA SILVA
, preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Sustenta o nobre Defensor Público, em apertada síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito, não tendo demonstrado no caso concreto a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, necessários à constrição cautelar, submetendo o paciente, assim, a constrangimento ilegal.

Diz que as condições pessoais do segregado lhe são favoráveis, pois ele é portador de bons antecedentes e com residência fixa.

Argumenta que a segregação cautelar configura medida desproporcional, pois, caso condenado, o paciente fará
jus
à diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, sendo cabível o regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, com expedição de alvará de soltura, a ser confirmada no mérito, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas (artigo 319 do CPP).

A inicial foi instruída com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, nas quais relata a tramitação regular do feito originário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Examinando detidamente os presentes autos, tenho que a ordem deve ser denegada, pelos motivos que declino:

Quanto aos fatos, consta no APFD, policiais militares em patrulhamento avistaram o indiciado conduzindo motocicleta que, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga, sendo o mesmo abordado e detido. Em revista pessoal foram encontrados 130 pinos de cocaína em posse do indiciado.

Em razão destes fatos, o paciente foi preso em flagrante delito, tendo a

autoridade apontada como coatora, após analisar a regularidade do APFD, convertido a sua prisão em preventiva, especialmente, como forma de garantia da ordem pública, em face do que foi manejada a presente ação de
habeas corpus
.

De início, cumpre salientar que tenho convicção de que a liberdade no Estado Democrático de Direito é a regra, não podendo o indivíduo ser dela afastado sem uma justificativa plausível. No entanto, não me descuido de que a sociedade também reclama para si atenção, competindo ao julgador estabelecer um espaço em que seja possível coexistirem as garantias dos direitos individuais do cidadão, sem afrontar a garantia da ordem pública.

Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no caso dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar do paciente.

Isso porque, não vislumbro qualquer irregularidade na r. decisão proferida, estando devidamente calcada em dados concretos dos autos e fundamentada na garantia da ordem pública, permitindo, desta forma, saber os reais motivos que ensejaram a adoção da medida cautelar extrema, senão vejamos:

“[...] Conforme consta no APFD, policiais militares em patrulhamento avistaram o indiciado conduzindo motocicleta que, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga, sendo o mesmo abordado e detido. Em revista pessoal foram encontrados 130 pinos de cocaína em posse do indiciado. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais do indiciado. Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis a gravidade do delito, bem como a quantidade de drogas apreendidas, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. [...]”

Assim, a autoridade apontada como coatora expôs dados que demonstram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, e a consequente necessidade da manutenção da sua segregação cautelar, em especial para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Com efeito, sem a pretensão de se adentrar ao mérito da causa, bem como de revolver as provas dos autos, o que é incabível nesta sede, tem-se que, no presente caso, o delito de tráfico de drogas de que é acusado o paciente se revela de elevada gravidade concreta, eis ter sido apreendida
considerável quantidade de cocaína (130 pinos)
, o que demonstra peculiar reprovabilidade da conduta.

No sentido de que a incomum quantidade de droga apreendida é um fator a ensejar a manutenção da segregação provisória de indivíduo supostamente envolvido com o tráfico de entorpecentes, como forma de garantia da ordem pública, é a jurisprudência remansosa deste egrégio Tribunal:
TJES
; HC 0012720-68.2021.8.08.0000; DE MINHA RELATORIA; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021.

Portanto, em que pese a primariedade, a quantidade de drogas de alto poder lesivo apreendidas evidencia a periculosidade e a necessidade da manutenção da medida extrema, como forma de garantia da ordem pública, conforme bem exposto pela d. Magistrada singular.

Com efeito, demonstrada a necessidade/adequabilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, é razoável concluir que a aplicação de medidas cautelares diversas não se mostra suficiente para a garantia da ordem social.

Registro, também, que a pena máxima prevista ao crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, imputado ao paciente, é superior a 04 (quatro) anos, encontrando-se preenchido, portanto, o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Anote-se, ainda, que a mera possibilidade do paciente, em caso de condenação, ser agraciado com o privilégio previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não implica na desproporcionalidade da prisão preventiva, pois se deve analisar a situação atual em que ele se encontra.

Além disso, trata-se de mera conjectura, que somente poderá ser confirmada ao final da instrução criminal, com a prolação de sentença penal.

Por fim, relativamente às condições de natureza pessoal do paciente, cumpre registrar que já está pacificado, na doutrina e na jurisprudência, que as condições pessoais favoráveis não obstam, por si sós, à decretação da prisão cautelar, quando presentes outros elementos que demonstram o
periculim libertatis
do indivíduo, como é o caso dos autos.

Em conclusão, presentes,
in casu
, os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, bem como aquele constante do artigo 313, I, da mesma Lei, tenho por necessária a manutenção da segregação cautelar ora combatida, não havendo que se falar em constrangimento ilegal praticado em desfavor do paciente, eis ser tal medida absolutamente necessária no caso dos autos.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5006727-56.2021.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS NATAL DAVOLI DA SILVA

Defensor Público impetrante: RAFAEL VIANNA MURY

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS FÁTICOS (ART. 312 DO CPP) E INSTRUMENTAIS (ART. 313, I, DO CPP) DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. NOCIVIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO FRENTE AO POSSÍVEL RESULTADO FINAL DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL. MERA EXPECTATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, principalmente, da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente. Sendo o crime de tráfico de drogas apenado com reprimenda máxima, privativa de liberdade, superior a quatro anos, é admissível a manutenção da segregação provisória, como forma de garantia da ordem pública. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. A incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 trata-se de mera conjectura, que somente poderá ser confirmada ao final da instrução criminal, com a prolação de sentença penal. As condições favoráveis do paciente, por si só, não implicam a concessão da liberdade provisória, quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.
Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5006727-56.2021.8.08.0000, em que é paciente LUCAS NATAL DAVOLI DA SILVA, sendo autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE/RELATOR